Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-35.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001333-35.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JOSEFA SANTANA DA SILVA - CPF: 251.156.341-04 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1001333-35.2023.8.11.9005

Impetrante(s):
JOSEFA SANTANA DA SILVA

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA DENEGADA.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por Josefa Santana da Silva contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos da ação nº 1000691-50.2019.8.11.0098, que intimou a ora impetrante para juntar documentos que comprovassem a sua hipossuficiência para fins de concessão ou não do benefício da justiça gratuita.

Dessa decisão, a referida parte opôs embargos de declaração, alegando que tal benefício já havia sido deferido em seu favor, quando do ajuizamento da ação. Contudo, os referidos embargos foram rejeitados, razão pela qual impetrou o presente
mandamus.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas recursais e de que já havia decisão no primeiro grau de deferimento da gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida no id. 189707166.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. 195712151, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por sua vez, o cerne da questão gira em torno da gratuidade da justiça.

Assim, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.
(grifei)

Nesse sentido, o Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal.
(APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe que:

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade.
(XX Encontro – São Paulo/SP)

No entanto, compulsando os autos da ação cuja decisão é atacada, vê-se que a parte autora não anexou documentos que demonstrem a alegada incapacidade financeira,
limitando-se a apresentar a declaração de hipossuficiência,

que possui apenas presunção relativa de veracidade
.

Mesmo intimada a comprovar sua situação financeira, na ocasião da interposição de recurso inominado, a ora impetrante não o fez, aduzindo que o benefício já havia sido deferido em seu favor.

Nesse viés, o CPC prevê que:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (grifei)

Desse modo, não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, devendo ser confirmada a decisão liminar de indeferimento, a qual contêm vasta fundamentação.

Por tais fundamentos, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024